Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECURSO INOMINADO CONSIDERADO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA DO ATO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO OFICIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. A requerida, ora embargante, alega a existência de omissão no r. acórdão, defende a tempestividade do recurso inominado e sustenta que a intimação eletrônica via sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) deve prevalecer sobre a intimação via Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir a omissão apontada.
3. Os itens 7 e 8 do acórdão são explícitos ao mencionar que considera-se como o dia da intimação o da publicação do DJE, visto que ocorreu em data anterior ao registro de intimação eletrônica e que o prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato (Art. 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95).
4. Nos itens 9 a 11 esclareceu-se que a sentença foi publicada em 01/10/2020 (ID 21380454), findando-se o decêndio em 16/10/2020 (Art. 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95), e que fora disponibilizada no DJe em nome do advogado que representa a parte recorrente, Dr. GUILHERME SILVEIRA COELHO, OAB/DF 33133, porém a interposição do recurso ocorreu apenas em 23/10/2020, logo intempestivo.
5. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
6. Assim, verifica-se que todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, não tendo a embargante logrado apontar qualquer defeito intrínseco na decisão colegiada, pois todas as teses suscitadas foram devidamente analisadas pelos julgadores, tendo sido enfrentadas e expressamente mencionadas no acórdão aquelas que poderiam infirmar a conclusão adotada na sentença.
7. Em última análise, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Nesse trilhar, para que os embargos sejam acolhidos é imprescindível a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado.
9. Assim, por não ter apontado nenhuma das hipóteses de cabimento previstas nos art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, e por não apresentar fundamentação com o fim de demonstrá-las, os embargos de declaração não comportam acolhimento.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.